Tribunal: TJMT
Processo: 1029269-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029269-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (APELADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 466.175/2007, declarou a inexigibilidade da multa ambiental e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, fixando honorários por equidade em R$ 25.000,00.

2.O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente e postula a redução da verba honorária. O autor alega omissão quanto à nulidade da citação editalícia e à ilegitimidade passiva, bem como requer a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT; (ii) saber se é válida a citação por edital realizada sem o esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado; e (iii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demanda envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, conforme o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e as teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT). Atos meramente formais, como juntadas e despachos de encaminhamento, não configuram impulso processual apto a interromper o prazo prescricional.

5. A citação por edital constitui medida excepcional e exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de cientificação, nos termos do art. 121 da LC Estadual no 38/1995, em consonância com o art. 5o, inc. LV, da CF/1988. A tentativa única de notificação por AR devolvido com a anotação “não procurado” não autoriza a adoção imediata da modalidade editalícia, o que acarreta nulidade do processo administrativo e da CDA dele decorrente.

6. A fixação de honorários por equidade é excepcional, não se justificando quando o valor da causa é certo e expressivo. Nos termos do art. 85, § 3o, inc. II, do e do Tema 1.076/STJ, impõe-se a aplicação do percentual mínimo de 8% sobre o valor da causa, majorado para 9% em razão do desprovimento do recurso do Estado, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Celso Biancardini Gomes da Silva provido para reconhecer a nulidade da citação editalícia, declarar a nulidade do processo administrativo e da CDA dele decorrente e fixar os honorários advocatícios em 9% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há paralisação superior a três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, não sendo suficientes atos meramente burocráticos para interromper o prazo.

2. É nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, o que invalida o processo administrativo e a CDA dele decorrente.

3. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação de honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo excepcional a adoção do critério equitativo quando o valor da causa é certo e expressivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
Celso Biancardini Gomes da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória no 1029269-58.2023.8.11.0041.

Na origem, o autor ajuizou
ação anulatória
com pedido de tutela provisória de urgência, visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo no 466.175/2007, instaurado para apurar o Auto de Infração Ambiental no 109.379, bem como à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 2017485433, dele decorrente.

Sustentou, em síntese, que o processo administrativo tramitou à
revelia
, em razão de
nulidade da citação por edital
, realizada sem o esgotamento dos meios ordinários de cientificação previstos no art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995. Alegou, ainda, a
ocorrência de prescrição intercorrente
, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, bem como sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não detinha a posse do imóvel à época dos fatos.

Após o trâmite processual,
sobreveio sentença que julgou procedente a ação
, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, declarando a inexigibilidade da multa e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 25.000,00, com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, reputando prejudicadas as demais teses suscitadas na inicial.

Irresignado,
o Estado de Mato Grosso interpôs apelação
, sustentando, em síntese, a
inocorrência da prescrição intercorrente
, sob o argumento de que não houve paralisação superior a três anos após a vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme entendimento firmado no IRDR (Tema 9 do TJMT). Defendeu a existência de atos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 20 do referido decreto, e pugnou, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Por sua vez,
o autor também apelou
, arguindo
omissão da sentença quanto à análise das teses de nulidade da citação por edital e de ilegitimidade passiva
, requerendo o julgamento dessas matérias pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC. Insurgiu-se, ainda,
contra a fixação dos honorários por equidade
, postulando sua fixação em percentual entre 8% e 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3o, do CPC e no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público primário ou direito indisponível que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações interpostas por
Celso Biancardini Gomes da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente a ação anulatória exclusivamente com fundamento na prescrição intercorrente do Processo Administrativo no 466.175/2007, deixando de examinar as demais teses suscitadas na exordial.

O autor sustenta omissão quanto à nulidade da citação por edital e à ilegitimidade passiva, além de insurgir-se contra a fixação equitativa dos honorários advocatícios. O Estado, por sua vez, defende a inocorrência da prescrição intercorrente e pugna pela redução da verba honorária.

O Estado de Mato Grosso, por seu turno, argumenta que não houve paralisação do processo administrativo por lapso superior a três anos após a vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, invocando o entendimento firmado no IRDR (Tema 9 do TJMT), bem como sustenta a ocorrência de atos interruptivos aptos a afastar a prescrição intercorrente. De forma subsidiária, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na origem.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à validade da citação editalícia realizada no âmbito do procedimento sancionador e à adequação da fixação da verba honorária
.

Impõe-se, por técnica processual e lógica decisória, o exame inicial da apelação interposta pelo Estado, porquanto visa desconstituir o fundamento central da sentença, para, em seguida, apreciar-se o recurso do autor, que busca a ampliação dos fundamentos da procedência e a revisão da verba honorária.

O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 466.175/2007, ao argumento de que, conforme entendimento firmado no IRDR (Tema 9 do TJMT), o Decreto Estadual no 1.986/2013 somente produziria efeitos a partir de 01/11/2013, não havendo, desde então, paralisação superior a três anos. Alega, ainda, que foram praticados atos inequívocos de impulso processual aptos a interromper o prazo prescricional.

A tese, contudo, não prospera.

O art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que incide prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. O art. 20, por sua vez, elenca as hipóteses interruptivas.

A jurisprudência vinculante desta Corte, fixada no julgamento do
IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT)
, consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso concreto, ainda que se considere a vigência do Decreto como termo inicial, os atos praticados não configuram impulso processual efetivo, razão pela qual não se demonstra atividade instrutória apta a afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Os atos apontados pelo Estado, como a juntada de certidão e despacho de encaminhamento, não configuram, no contexto examinado, efetivo avanço instrutório ou decisório apto a caracterizar impulso processual relevante. Trata-se de atos meramente formais, sem conteúdo decisório substancial.

A interpretação teleológica do instituto da prescrição intercorrente demonstra que sua finalidade é impedir que a Administração mantenha indefinidamente pendente a situação jurídica do administrado. O processo sancionador deve desenvolver-se de modo contínuo e eficiente, sob pena de violação à segurança jurídica.

A jurisprudência desta Corte perfilha o mesmo entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa decorrente de multa administrativa ambiental. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo e, subsidiariamente, a nulidade da citação por edital, extinguindo a execução com resolução de mérito e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é adequada para conhecimento de matérias que eventualmente demandem dilação probatória; (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental; (iii) avaliar a regularidade da citação por edital; e (iv) examinar a viabilidade de redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual legítimo quando se tratar de matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. As questões suscitadas – prescrição intercorrente administrativa e nulidade da citação editalícia – são matérias de ordem pública que exigem apenas a análise dos marcos temporais e atos processuais documentados nos autos, sem necessidade de produção de provas adicionais.

4. A prescrição intercorrente administrativa em matéria ambiental no Estado de Mato Grosso é regulamentada pelos Decretos Estaduais 1.986/2013 e 1.436/2022, cuja interpretação deve observar o entendimento vinculante fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 9, que estabelece a ocorrência da prescrição quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

5. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que impliquem apuração do fato ou impulso instrutório relevante. A mera emissão de certidões de antecedentes ambientais, despachos de encaminhamento ou atos meramente burocráticos não possui eficácia para interromper o prazo prescricional, por não configurarem atos instrutórios ou decisórios.

6. A análise cronológica do processo administrativo evidenciou que, entre a apresentação da defesa administrativa e a prolação da decisão final, transcorreram quase cinco anos em que foram praticados apenas atos de natureza meramente burocrática, caracterizando inércia administrativa superior ao prazo trienal previsto na legislação aplicável e configurando a prescrição intercorrente.

7. A citação por edital apenas se legitima após a frustração comprovada das tentativas de localização do executado, inclusive mediante consultas aos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, conforme determina o art. 256, § 3o, do CPC. O deferimento prematuro da citação editalícia, sem o prévio esgotamento das diligências necessárias, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta.

8. O sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica, pois não houve determinação para suspensão nacional dos processos sobre a matéria. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis e em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a prescrição intercorrente administrativa e a nulidade da citação editalícia.
2. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há paralisação superior a três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, não sendo suficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes ou atos meramente burocráticos.
3. A citação por edital é nula quando realizada sem o prévio esgotamento das diligências para localização do executado, inclusive mediante consultas aos sistemas públicos disponíveis.”

(N.U 1041788-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026) (destaque nosso)

Nego, portanto, provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Superada a insurgência estatal, passo à análise do recurso do autor.

Sustenta o apelante que a sentença incorreu em
omissão
ao deixar de apreciar a nulidade da citação por edital realizada no processo administrativo, pleiteando o julgamento da matéria por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.

A questão é eminentemente de direito e encontra-se suficientemente instruída, o que autoriza seu exame imediato.

Conforme documentado nos autos administrativos, a Administração realizou uma única tentativa de notificação via carta registrada com aviso de recebimento, a qual retornou com a anotação “não procurado”. Não houve diligências adicionais, tentativa de citação pessoal, busca de endereço alternativo ou qualquer providência voltada à efetiva localização do administrado.

O art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 estabelece ordem sucessiva de intimação, admitindo a modalidade editalícia apenas quando o autuado se encontrar em lugar incerto ou não sabido.

A interpretação literal do dispositivo revela clara gradação procedimental. A interpretação sistemática e constitucional demonstra que tal regra concretiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A citação por edital, por sua natureza ficta, constitui medida excepcional. Exige-se, portanto, o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do administrado.

A tentativa única de AR devolvida como “não procurado” não equivale à comprovação de que o destinatário esteja em local incerto. Trata-se, ao contrário, de diligência incompleta, que impõe à Administração o dever de adotar providências adicionais.

A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento inequívoco:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, manejada em execução fiscal fundada em CDA decorrente de multa ambiental imposta em processo administrativo sancionador, na qual se alegou nulidade da citação editalícia e prescrição intercorrente administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é válida a citação por edital promovida no processo administrativo, diante da devolução de AR com a anotação "não procurado" sem adoção de outras providências de localização do autuado;

(ii) se a ausência de citação pessoal válida compromete a validade dos atos administrativos subsequentes, incluindo a constituição do crédito tributário e a própria CDA.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital no âmbito administrativo sancionador é medida de exceção, condicionada ao esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação pessoal ou postal do administrado, nos termos do art. 121 da LC/MT no 232/2005.

4. A tentativa única de notificação via AR, devolvido com a anotação “não procurado”, sem diligência adicional, não satisfaz o dever estatal de esgotamento de meios ordinários para localização do destinatário.

5. A ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais assegurados no art. 5o, LV, da CF/1988, e macula a higidez formal do processo administrativo sancionador.

6. Reconhecida a nulidade da citação editalícia, impõe-se declarar a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal por vício originário insanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a citação editalícia promovida no processo administrativo sancionador quando não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. A ausência de citação válida contamina os atos subsequentes, incluindo a constituição do crédito e a emissão da CDA, impondo a extinção da execução fiscal respectiva.”

(N.U 1012907-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

A
ratio decidendi
do precedente aplica-se integralmente ao caso concreto, de modo que se reconhece, assim, a nulidade do processo administrativo por vício originário.

Ato contínuo, observa-se que a sentença fixou honorários em R$ 25.000,00, por equidade, apesar de o valor da causa corresponder a R$ 2.424.872,45.

Nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, devem ser observados os percentuais legais quando o proveito econômico for elevado, sendo excepcionalíssima a fixação por equidade.

O Tema 1.076 do STJ consolidou o entendimento de que a fixação equitativa não se aplica quando o valor da causa é certo e expressivo.

No caso, não há peculiaridade que justifique o afastamento da regra percentual.

Aplica-se, portanto, o percentual mínimo de 8% sobre o valor da causa.

Tal fixação atende aos critérios do art. 85, §2o, do CPC e guarda proporcionalidade com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Por derradeiro, considerando o desprovimento integral da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, segundo o qual o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso concreto, estão presentes os requisitos para a majoração, dado que houve fixação de honorários na origem e o recurso do Estado foi integralmente desprovido. Ademais, a parte autora apresentou contrarrazões.

Considerando que este voto já fixou a verba honorária em 8% sobre o valor da causa, impõe-se a majoração em 1%, elevando-a para 9%, em razão da atuação em grau recursal.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
e
dou provimento à apelação interposta por Celso Biancardini Gomes da Silva
, para reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada no Processo Administrativo no 466.175/2007, declarar a nulidade do processo administrativo e da CDA dele decorrente, e fixar os honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa, os quais majoro para 9% em razão do desprovimento do recurso do Estado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026